Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 63324806 e 63324807, a Contadoria Judicial acostou cálculos referentes aos créditos de NORMELIA KÁTIA DE ASSIS, NÚBIA DE SOUSA QUINTAS, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OLEGÁRIO DE SOUSA LIMA NETO, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIVALDO ANTONIO CABRAL DA SILVA, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e dos honorários de execução. No ID 63780531, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos. No ID 64287047, o exequente não se opôs aos cálculos e pugnou pela sua homologação e pela expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos, em favor de NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIOVALDO ANTONIO C. DA SILVA, OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Além disso, informou que NORMELIA KATIA DE ASSIS, NUBIA DE SOUSA QUINTAS, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e sucessores de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição dos requisitórios de pequeno valor (RPV), com o destaque dos honorários contratuais. Por fim, requereu a habilitação de MARIA DE NAZARE DA SILVA COSTA, CAYRO SILVA DE SOUSA LIMA, KEYLA DE SOUSA LIMA COSTA e PATRICIA SILVA DE SOUSA LIMA como sucessores de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, em virtude de seu falecimento, e, em consequência, a expedição das requisições de pequeno valor (RPV), no percentual de cada um dos sucessores. No ID 66149860, o Distrito Federal não se opôs às expedições e às renúncias, mas entendeu que o pedido de habilitação dos sucessores não deve ser acolhido, pois não consta nos autos a abertura ou formal de partilha em relação ao crédito e demais documentos necessários. No ID 66763212, o SINDIRETA discordou da impugnação do Distrito Federal de ID 66149860, ao argumento de que a habitação direta é permitida, ficando dispensado de inventário/sobrepartilha, nos termos expostos no art. 689 do Código de Processo Civil, pugnando, por fim, pela homologação da habilitação de ID 64287047. É o relatório. Decido. I. DA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, bem como a condição de sucessores de MARIA DE NAZARE DA SILVA COSTA, CAYRO SILVA DE SOUSA LIMA, KEYLA DE SOUSA LIMA COSTA e PATRICIA SILVA DE SOUSA LIMA (IDs 64287047 e 64287048). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do Código de Processo Civil e o pleito de admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID 64287048). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): “Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido”. Diante do exposto, admito MARIA DE NAZARE DA SILVA COSTA, CAYRO SILVA DE SOUSA LIMA, KEYLA DE SOUSA LIMA COSTA e PATRICIA SILVA DE SOUSA LIMA à sucessão processual de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO. II. DA HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA, DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO Afere-se que as planilhas de ID 63324807 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 62239056. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução no 2008.00.2.002576-3 transitaram em julgado (14/08/2015) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital 3.624/2005 (ID 14532108 - Pág. 67). Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Nos termos do art. 48 da Resolução 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por NORMELIA KATIA DE ASSIS, NUBIA DE SOUSA QUINTAS, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO e pelos sucessores de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (IDs 64287049 - Pág. 3; 64287049 - Pág. 2; 64287049 - Pág. 1; 64287048 - Pág. 1), nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, homologo os cálculos de ID 63324807 e determino a expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · PCT em favor de NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, ONILDO ALVES CHIANCA, ORIOVALDO ANTONIO C DA SILVA e OSCARINA FERREIRA LIMA DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (somados todos os créditos), em favor de MARIA DE NAZARE DA SILVA COSTA, CAYRO SILVA DE SOUSA LIMA, KEYLA DE SOUSA LIMA COSTA e PATRICIA SILVA DE SOUSA LIMA (sucessores de OLEGARIO DE SOUSA LIMA NETO), observando os percentuais sucessórios de ID: 64287047 - Pág. 3; · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de NORMELIA KATIA DE ASSIS; NUBIA DE SOUSA QUINTAS; e OSCALINA OLIMPIA DA SILVA CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; e · RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR